Tribunal: TJSP
Processo: 0010395-03.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Apelação – Ação indenizatória por danos morais – Erro médico – Falecimento do pai dos autores – Nexo causal afastado – O desfecho óbito ocorreu de forma independente do serviço médico prestado – Sentença de parcial procedência – Recursos oficial, da Municipalidade, da Fazenda do Estado e do hospital requerido providos, prejudicada a apelação dos autores.